Tribunal: TJDFT
Processo: 0713553-75.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713553-75.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRO RODRIGUES CARNEIRO, TEREZINHA RODRIGUES CARNEIRO APELADO: CARLA RODRIGUES CARNEIRO SANTOS DE JESUS D E S P A C H O Intimem-se Sandro Rodrigues Carneiro e Terezinha Rodrigues Carneiro para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de cinco (5) dias. Brasília, 4 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada